Tribunal: TJSP
Processo: 2138183-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Julgamento de procedência parcial, apenas para condenar a agravada ao pagamento de indenização por dano moral – Aresto que manteve a decisão – Impossibilidade de cobrança de dano material em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada – Decisão que determinou a exclusão da memória de cálculo

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Julgamento de procedência parcial, apenas para condenar a agravada ao pagamento de indenização por dano moral – Aresto que manteve a decisão – Impossibilidade de cobrança de dano material em fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada – Decisão que determinou a exclusão da memória de cálculo correta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138183-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante LIRA
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PREDIAL, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138183-19.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.758 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138183-19.2020 – AMERICANA.
Agravante: Lira Comércio e Manutenção Industrial Predial.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto.
Voto 24.758
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Julgamento de procedência
parcial, apenas para condenar a agravada ao
pagamento de indenização por dano moral

Aresto que manteve a decisão Impossibilidade
de cobrança de dano material em fase de
cumprimento de sentença, sob pena de afronta à
coisa julgada
Decisão que determinou a
exclusão da memória de cálculo correta Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reparação por dano
material e moral (fase de cumprimento de sentença) movida pela agravante
à agravada, manteve o acolhimento da impugnação, para determinar que a
exequente retire, de sua memória de cálculo inicial, o valor referente a
danos materiais, mantidos somente os danos morais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138183-19.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.758 - (jga)
3
proporcionais, na forma estrita da parte dispositiva da sentença custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor calculado entre a diferença do valor cobrado com o efetivamente
devido (fls. 158/159 e 170).
Diz-se que, conquanto não conste do dispositivo da sentença,
houve a condenação da agravada em danos materiais. Dessa forma, os
cálculos apresentados no cumprimento de sentença obedeceram
corretamente os comandos judiciais, não havendo excesso de execução.
Afirma que a planilha é meramente demonstrativa. Pede efeito suspensivo
que indeferi (fls. 173/175).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
178).
Veio resposta (fls. 180/189).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de reparação por
dano material e moral movida pela agravante à agravada (fls. 18/28),
julgada parcialmente procedente (fls. 37/42), apenas para condenar a
agravada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais vide fl. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138183-19.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.758 - (jga)
4
Iniciada fase de cumprimento de sentença (fls. 01/04 dos
autos originários), a agravante incluiu em seus cálculos valor referente à
indenização por dano material (vide 06 daqueles) impugnada pela
agravada (fls. 3.178/3.194 da origem) e acolhida pelo magistrado, para
determinar que a exequente retirasse, de sua memória de cálculo inicial, o
valor referente a danos materiais, mantidos somente os danos morais e
honorários proporcionais, na forma estrita da parte dispositiva da sentença
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por
cento) do valor calculado entre a diferença do valor cobrado com o
efetivamente devido (fls. 158/159 e 170 destes) do que correto.
Isso porque, o julgado de fls. 115/120, manteve a sentença de
parcial procedência, inclusive quanto à ocorrência de sucumbência
recíproca (“Ao contrário do que alega a autora, esta decaiu do pedido de
indenização por dano material, razão pela qual era mesmo de rigor a
fixação de sucumbência recíproca” notadamente fl. 120 (negrejei))
transitado em julgado (fls. 19/25 dos autos originários)
Ora, o dispositivo é a conclusão decisória da sentença,
representando o comando da decisão. É a parte da sentença responsável
pela geração de efeitos da decisão, ou seja, do dispositivo que são gerados
os efeitos práticos da sentença, transformando o mundo dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138183-19.2020.8.26.0000 - Americana - Voto 24.758 - (jga)
5
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no art. 504 do CPC,
inda que a sentença, em dado momento, tenha consignado que “Por outro
lado, o dano material, essencialmente consubstanciado na perda de um
contrato e de eventuais custos de encargos trabalhistas, efetivamente
ocorreu, porém deverá ter seu valor determinado em ulterior liquidação
de sentença por arbitramento.” (notadamente fl. 41 negrejei), de seu
dispositivo disso não constou; ao contrário, como acima consignado, a
ação foi julgada parcialmente procedente apenas para condenação da
agravada em dano moral mantida pelo aresto de fls. 115/120, apesar de
em sua fundamentação constar: “Neste contexto, os danos de ordem
material devem ser indenizados.” (fl. 119).
Portanto, impossível a inclusão de valores referentes ao dano
material, como pretende a agravante.
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso